Tribunal: TJMT
Processo: 1026097-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026097-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), DERIANE DE JESUS SANTOS - CPF: 009.228.162-12 (AGRAVADO), MILTOM APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 330.536.939-68 (AGRAVANTE), SONIA MARILIA GORDEICHUK - CPF: 670.156.709-68 (AGRAVANTE), FRANCISCO DA SILVA ARAUJO - CPF: 322.001.372-49 (AGRAVANTE), SIDNEI LOUREIRO DE MELO - CPF: 719.140.531-76 (AGRAVANTE), ALMIRO OLIVEIRA DE AMORIM - CPF: 580.969.901-44 (AGRAVANTE), FAUZE KATHERENHUKA - CPF: 391.322.189-15 (AGRAVANTE), EZEQUIEL LUIZ SOARES - CPF: 072.061.041-93 (AGRAVANTE), CICERO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 824.635.651-87 (AGRAVANTE), ADELINO ANDRE FERREIRA - CPF: 024.337.831-94 (AGRAVANTE), HELIO MARQUES GONCALVES MACIEL - CPF: 062.224.861-85 (AGRAVANTE), MILTON ANDRADE DA SILVA - CPF: 561.522.056-20 (AGRAVANTE), WILSON CESAR LIMA - CPF: 266.735.255-68 (AGRAVANTE), JOAO RODRIGUES - CPF: 166.780.872-91 (AGRAVANTE), EUGENIA CARDOSO DANTAS - CPF: 030.966.472-16 (AGRAVANTE), LEIDIANE VALERIA SILVA - CPF: 015.304.912-07 (AGRAVANTE), ANDRE DA SILVA MOTTA - CPF: 025.855.951-96 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), UILE FELIPE MARQUES ROSA - CPF: 049.868.685-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LITÍGIO COLETIVO. NECESSIDADE DE OBEDIÊNCIA DO ART. 554, §§1o, 2o E 3o DO CPC. CITAÇÃO DOS DEMAIS RÉUS. PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA. ESBULHO QUE TERIA OCORRIDO COM MENOS DE ANO E DIA. DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA PRÉVIA E CITAÇÃO PRÉVIA. PERDA DO OBJETO DO PLEITO DE REFORMA DA LIMINAR. DECISÃO POSTERIOR A ESTE AGRAVO EM QUE SE SUSPENDE A REINTEGRAÇÃO. AGRAVO QUE TEM OBJETO NAS DEMAIS MATÉRIAS REFERENTES AOS PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS NAS POSSESSÓRIAS COLETIVAS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO EM PARTE.

1- Tratando-se de litígio coletivo, deve-se obedecer aos ditames do art. 554, §§1o, 2o e 3o do CPC.

2- Perde o objeto do recurso quanto à questão liminar, pois o juízo de primeiro grau suspendeu a ordem de deferimento da medida.

3-
Não houve perda do objeto quanto aos demais conteúdos, de citação de forma adequada, participação do MP e Defensoria, enfim, que merecem ser assegurados por este agravo, buscando-se obedecer aos ditames dos litígios possessórios coletivos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1026097-03.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MILTOM APARECIDO DE OLIVEIRA e outros (16)

AGRAVADO: DERIANE DE JESUS SANTOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MILTOM APARECIDO DE OLIVEIRA e outros
contra decisão proferida Ação de Reintegração/Manutenção de Posse n. 1000282-19.2020.8.11.0105, da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, em que se deferiu a liminar de reintegração de posse.

A parte agravante afirma que
“A Lei Municipal n. 329/2007 (Colniza-MT) declarou o Bairro Rondônia como área de interesse social, designando-o, assim, como ferramenta de democratização do acesso à terra pela população de baixa renda, buscando garantir o direito à moradia digna para todos e estruturando a cidade. Isso posto, da análise do acervo probatório carreado nos autos pela própria autora, o imóvel ocupa boa parte da área total do referido Bairro. A título de ilustração desta afirmação, destaca-se que a Lei n. 713 de 04/09/2017 - de autoria do Vereador Oséia Pereira Guedes e promulgada poucos meses após a compra do terreno pela autora -, dispôs sobre a denominação de ruas no Bairro as quais estão localizadas”.

Defende que
“o imóvel realmente se encontra totalmente equipado para o estabelecimento de moradia. Corroborando o descrito nos tópicos anteriores, a equipe pôde atestar a existência de rede de energia e água devidamente implantadas no local, bem como a presença de ruas demarcando as divisões dos lotes e quadras [...]. Inclusive, logo na entrada do local, foi possível encontrar uma faixa estendida pelos moradores com os dizeres “Os moradores do Bairro Rondônia agradecem o Vereador Oséia Guedes pela luta da IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DA ENERGIA ELÉTRICA””.

Aduz que
“existem diversas moradias e outras construções por todo o Bairro. Outrossim, destaca-se que foram encontradas plantações de mandioca e vegetais, além de diversos outros tipos de utilização socioeconômica da coisa”.

Argumenta que
“possível inferir neste ponto de nossa narrativa que a situação é muito mais complexa e envolve uma quantidade muito maior de pessoas do que o narrado pela autora”.

Diz que
“De acordo com os moradores – e após investigarmos a situação a fundo -, constatamos que tudo começou quando a empresa “RD Compra Premiada ou RD Premium” (razão social DERIANE DE JESUS SANTOS COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS E ELETRODOMÉSTICOS – ME), atuante nos municípios de Aripuanã e Colniza, teria anunciado um programa de “compra premiada” para a aquisição de motocicletas. Diante disso, muitas pessoas de ambos os municípios se inscreveram e realizaram pagamentos. Contudo, em 28/11/2017, tornou-se fato público e notório em Aripuanã que empresa estaria em grandes dificuldades financeiras e, portanto, não teria condições de arcar com as responsabilidades de cumprir com suas obrigações perante os consumidores (situação esta confirmada pelos próprios moradores do Rondônia). Tal fato gerou enorme indignação naqueles de Colniza que foram enganados pelos empresários. Nesse ínterim, a empresa passou a oferecer lotes aos lesados como forma de “pagamento” das obrigações, localizados tanto em Aripuanã, quanto em Colniza. No entanto, além de proporem a entrega dos lotes, os empresários ainda exigiam que os consumidores continuassem pagando as prestações dos consórcios”.

Expõe que
“Indignados com toda essa situação, bem como com a “solução” proposta pela empresa, alguns consumidores lesados de Colniza procuraram os representantes para exigir explicações. Contudo, aqueles foram surpreendidos com a notícia que estes haviam deixado Colniza. É neste ponto que a participação de Deriane (agravada) se torna notória. Em verdade, Deriane era uma das sócias-proprietárias da empresa fraudulenta. Destaca-se que todas essas informações podem ser confirmadas da análise de dois processos que tramitam em Aripuanã (autos n. 0005673-28.2017.8.11.0088 e 0005795- 41.2017.8.11.0088), os quais tratam exatamente da situação narrada. Ambos os autos seguem em anexo a este recurso. Dito isso, provavelmente, o lote adquirido por Deriane que é objeto deste litígio, inclusive, seria destinado ao cumprimento das referidas obrigações com os consumidores lesados. Tanto que, baseados neste mesmo entendimento acerca da situação, alguns compradores, ludibriados, passaram a ocupar parte do referido loteamento de maneira permanente, como forma de ressarcirem-se dos prejuízos sofridos. A partir de então, essa ocupação inicial foi se ampliando, transferindo-se e crescendo exponencialmente até se chegar ao quadro em que se encontra atualmente: um verdadeiro bairro residencial ocupados por diversas famílias que, em sua grande maioria, não possui qualquer alternativa de moradia. Outro ponto verificado e que se reveste de extrema importância é que o Município de Colniza, ainda que de maneira indireta, anuiu – ou pelo menos tolerou – a ocupação popular do Bairro Rondônia”.

Assevera que
“foi desrespeitado o comando do art. 554, §§ 1o, 2o, 3o, do CPC, que define as regras para a citação em caso de conflito possessório com grande número de pessoas no polo passivo [...]. No presente caso, os dispositivos não foram devidamente cumpridos. Em verdade, conquanto fosse nítida a existência de grande número de possuidores ocupando o local, não se realizou a citação por edital daqueles que lá não se encontravam, descumprindo-se assim o quanto previsto no §1o, do dispositivo em análise”.

Entende que
“o caso versa sobre ação possessória coletiva, sendo imperiosa a participação da Defensoria Pública (como custos vulnerabilis) – bem como do Ministério Público - , e sua intimação, a qual deve ser pessoal, de todos os atos e decisões, nos termos dos arts. 554 do CPC e 128, I, da LC 80/1994”.

Descreve que “
Uma breve análise dos autos já é suficiente para se inferir que a audiência de mediação deveria ter sido realizada COM PRIORIDADE, haja vista que SE TRANSCORRERAM MAIS DE 03 ANOS ENTRE A DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO ORIGINÁRIA (17/04/2020) E A DATA EM QUE A LIMINAR FOI APRECIADA (03/08/2023)! LOGICAMENTE, como não houve, neste período, cessação da turbação, esta estava ocorrendo há mais de um ano e um dia, era imprescindível que o Juízo, antes de apreciar a medida liminar, designasse a audiência de mediação. Em verdade, a falta desta constitui nulidade ou, no mínimo, motivo para a sustação do cumprimento da liminar
”.

Aponta que “
é imprescindível, também, que o Juízo siga as disposições acerca do tratamento de conflitos fundiários previstas no julgamento da ADPF 828 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução 510/2023 do CNJ
”.

Dispõe que “
inexiste qualquer comando judicial que estipule que os recorrentes teriam o prazo de 15 dias para desocupar o loteamento. Mesmo assim, surpreendentemente, a Oficiala de Justiça, ao intimar os moradores, informou que eles teriam o prazo de 15 dias para desocuparem a área voluntariamente
”.

Alude que “
em conformidade com o art. 562 do CPC de 2015, a citação e intimação do réu para a audiência de justificação é imprescindível. A sua ausência acarreta cerceamento de defesa e lesão ao contraditório; tendo por consectário lógico a revogação da liminar de reintegração de posse, se concedida
”.

Discorre que “
é ilógico falar em perigo da demora quando a própria liminar somente foi analisada três anos após o alegado esbulho
”.

Exterioriza que “
Além de conceder a tutela de reintegração de posse, o juízo determinou a fixação de multa DIÁRIA no importe de R$ 500,00, em caso de a desocupação não ser implementada. Porém, não se pode perder de vista que se trata de um grupo de pessoas em situação de hipervulnerabilidade, sem qualquer alternativa de moradia. Impor uma multa nesse valor somente agravaria a vulnerabilidade e não conduziria ao cumprimento da medida. Como medida coercitiva que é, a multa somente tem força persuasiva sobre aqueles que tem algum patrimônio. Todavia, a realidade constatada pela Defensoria Pública após a inspeção é que a maioria das pessoas que residem no local são hipossuficientes, sem condições para o pagamento de qualquer coisa que vá além do necessário à própria subsistência
”.

Requer liminar para se suspender a decisão agravada, com provimento ao final.

A liminar foi deferida em parte (id. 239553164).

Sem contrarrazões (id. 245636175).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, se manifesta: “
1) O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, em virtude do declínio de competência realizado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza em favor do Juízo Especializado em Direito Agrário, dadas das circunstâncias da demanda, em atendimento às diretrizes fixadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso na Resolução n. 6/2014/TP, já que todas as questões levantadas deverão ser reapresentadas ao magistrado competente para a devida avaliação ou reavaliação jurídica, inclusive a viabilidade da instauração da audiência de mediação/justificação; 2) Não obstante, a MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, pelos mesmos fundamentos elencados pelo Juízo declinante (Vara Única da Comarca de Colniza), até o momento em que o Juízo competente (Vara Especializada em Direito Agrário) possa reavaliá-la, mantendo-a ou defenestrando-a
” (id. 247323693).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MILTOM APARECIDO DE OLIVEIRA e outros
contra decisão proferida Ação de Reintegração/Manutenção de Posse n. 1000282-19.2020.8.11.0105, da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, em que se deferiu a liminar de reintegração de posse.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos.

ADMITO e RECEBO a emenda à inicial.

PROMOVAM-SE as alterações na autuação e distribuição a fim de constar no polo passivo as pessoas qualificadas ao ID 105929615.

Quanto à tutela de urgência, para sua concessão, é necessário verificar a presença de elementos indispensáveis, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, consistentes na probabilidade do direito e no perigo de dano e ao resultado útil ao processo, além da prova de reversibilidade da medida pleiteada no caso de tutela de urgência satisfativa.

No caso dos autos, a parte autora postula pela antecipação dos efeitos da tutela com a finalidade de obter a imediata reintegração de posse do bem.

Cediço que a para a concessão, em sede liminar, de reintegração de posse se faz necessário o preenchimento dos requisitos presentes no artigo 561 do Código de Processo Civil, quais sejam, posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito, e data de sua ocorrência.

Em detida análise dos autos, verifico presentes os requisitos para a concessão da tutela liminarmente, uma vez que a autora não só comprovou ser a titular do bem litigado, como também o esbulho da sua posse levado a termo no Boletim de Ocorrência (ID 31347920), fotos do local (ID 31347937; 31347938; 31347939; 31348391; 31348394; 31348398) que instruem os autos, e, ainda, a constatação realizada pela Oficiala de Justiça (ID 67961523; 67961524; 67961525; 67961526; 67961527; 67961528);

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DO IMÓVEL EM LITÍGIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 561 DO CPC – MANUTENÇÃO CONFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar na ação possessória, deve ser mantida a concessão de reintegração da posse de quem sofre esbulho. In casu, analisando o caderno processual, todas as provas confirmam a posse e as alegações dos herdeiros do Espólio requerente, ora agravado, assim, verifica-se que merece ser mantida a decisão combatida, que deferiu a reintegração de posse da área em litígio. (TJ-MT 10185767520228110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 01/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2023) (g.n)

In casu, limites do juízo de delibação inerentes à apreciação das liminares em ações possessórias, vislumbro a presença dos pressupostos estabelecidos no art. 561 do CPC, motivo pelo qual o deferimento do pedido é medida que se impõe.

A posse da requerente é inconteste, tendo seu início desde a aquisição da propriedade, ocorrida em 24/07/2017, sendo que desde então foi mantida a posse do bem pela requerente, que o explorava.

Ademais, corroborando a posse da requerente é o contrato carreado aos autos (ID 31347910), bem como o memorial descritivo da área e protocolo de regularização fundiária (ID 31347908; 31347911).

O esbulho possessório e sua data restam devidamente comprovados pelo Boletim de ocorrência n° 2020.83228 (ID 31347920), corroborado pela constatação realizada pela Oficiala de Justiça (ID 67961523; 67961524; 67961525; 67961526; 67961527; 67961528).

Portanto, desnecessárias maiores digressões a respeito da comprovação da posse para os fins a que se destina o disposto no art. 561, inc. I, do CPC.

Do mesmo modo, há risco de perecimento do direito e perigo de dano em eventual demora na concessão da medida somente com o provimento final, diante do abalo econômico que poderá resultar em desfavor da requerente, somado ao fato de o bem vir a sofrer deterioração, perda de área ou outro modo que inviabilize sua restituição a requerente.

Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR a fim de DETERMINAR A REINTEGRAÇÃO DE POSSE da área sub-urbana medindo aproximadamente 22,022 hectares, área esta que divide pela frente com bairro Beira Rio, pontos GPS 257181-895451ao ponto 25447-8954915, lado esquerdo divide com o bairro Castelo dos Sonhos pelos pontos GPS 255447-8954915 ao ponto 254929-8957069, lado direito passando pelos pontos 255042-8957137 e 2553445-8957340 até o ponto 255389-8957816 e fundos do ponto 255389-8957816 ao ponto 257274-8957411, divisa do ponto 257274-8957411 ao ponto inicial 257181-8954951, para a parte autora, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Arbitro, para o caso de descumprimento da liminar pela requerida, multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais, com limite de até R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

EXPEÇA-SE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.

Fica AUTORIZADO desde já, se necessário, reforço policial.

No mais, considerando a especificidade do presente feito, perfeitamente cabível a autocomposição. Desse modo, REMETAM-SE os autos à conciliadora deste Juízo, para que designe audiência de conciliação/mediação, nos termos do artigo 334 do CPC.

CITE-SE a parte ré, com a faculdade do artigo 212, § 2o, do CPC, para que compareça à audiência designada, acompanhado de advogado ou Defensor Público, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias.

Havendo desinteresse pela parte ré na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (§5o, art. 334, CPC), contando-se o prazo para contestação de 15 (quinze) dias a partir do protocolo do respectivo pedido de desinteresse na conciliação.

Não obtida a autocomposição, sairá a parte requerida devidamente intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação.

Com o retorno dos autos do setor de conciliação, CERTIFIQUE-SE o decurso do prazo de resposta e INTIME a parte autora para se havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado. Havendo contestação, deverá apresentar réplica ou resposta à reconvenção no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo, com ou sem apresentação resposta ou réplica, TORNEM conclusos os autos para saneamento ou julgamento antecipado.

ORIENTAÇÕES: 1. CONSIGNE-SE no mandado e/ou carta precatória que, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8o do CPC, bem como as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos com poderes para negociar e transigir ((§9o e §10o, do art. 334, CPC). 2. REGISTRE-SE que no ato da citação deverá o sr. Oficial de Justiça indagar a parte requerida sobre a possibilidade de constituir advogado. Em caso negativo, deverá encaminhá-la à Defensoria Pública ou ao Fórum da Comarca de Colniza para nomeação de defensor dativo. 3. A fim de facilitar a prática dos atos processuais, DEVERÁ, o (a) Sr.(a) Oficial (a) de Justiça, certificar se a pessoa tem condição (computador com câmera e microfone ou notebook ou celular e internet) de participar da teleaudiência. Ainda, deverá certificar o número do telefone/celular e o e-mail para posterior contato. O (a) Oficial (a) de Justiça deverá informar ao intimando (a) que há necessidade de download do aplicativo Microsoft Teams apenas se o uso for através do celular, uma vez que através do computador/notebook não há necessidade de instalação de nenhum programa.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.”

Várias questões foram levantadas pela parte agravante, as quais enfrento uma a uma.

Observa-se que a inicial é alicerçada em contrato de compra e venda, em que a agravada adquiriu o imóvel em 24/07/2017 (id. 31347910). A agravada também protocolou junto à prefeitura, em outubro de 2017, pedido de regularização fundiária (id. 31347911).

Ocorre que, em março de 2020, conforme registro de BO, o imóvel teria sido invadido por diversas pessoas, com demarcação, ateando fogo, limpeza. Eis o narrado no BO:

“NO MÊS DE MARÇO, MAIS PRECISAMENTE NA TERCEIRA SEMANA DO MESMO, NÃO SE SABE O DIA CERTO QUE INVASORES VULGO (GRILEIROS) INVADIRAM UM EMPREENDIMENTO DA SENHORA DERIANE DE JESUS SANTOS, E COMEÇARAM A DEMARCAR TERRENOS, LIMPANDO OS LOTES E COLOCANDO FOGO NOS MESMO, DESSA MANEIRA, COLOCANDO EM RISCO AS PESSOAS FAZEM DIVISA COM O EMPREENDIMENTO LOCALIZADO ENTRE OS BAIRROS RONDÕNIA E CASTELO DOS SONHOS NO MUNICÍPIO DE COLNIZA, MATO GROSSO. ESSE EMPREENDIMENTO TEM POR FINALIDADE A CRIAÇÃO DE UM LOTEAMENTO URBANO CHAMADO JARDIM RONDÕNIA QUE ESTÁ EM PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO PERANTE À PREFEITURA DE COLNIZA, DESSE MODO, VEM ATRAVÉS DESTE BOLETIM INFORMA AS AUTORIDADES COMPETENTES SOBRE ESTE OCORRIDO, INFORMANDO AINDA QUE ESTA ÁREA É DESTINADA PARA O PROCESSO DE DE QUITAÇÃO DE DIVIDAS REFERENTES A LOJA RD COMPRA PREMIADA. PRE BO DE NUMERO 20708083153 NÃO PRESENCIAL.”

Por fotografias, vê-se que os agravantes adentraram na área de forma rápida, já providenciando limpeza, construindo casas, barrados, fazendo cerca, ateando fogo (id. 31347937 e seguintes).

O juízo de primeiro grau determinou a realização de constatação.

A Oficiala de Justiça constatou:

“Auto de Constatação

Aos doze dias do mês de outubro deste ano, no Bairro Rondônia, neste município, eu, Márcia Castro de Ornellas, Oficiala de Justiça, abaixo assinado, constatei que a área descrita na inicial e demonstrada através de mapas, se encontra ocupada por pessoas, com demarcações de divisas, ruas, algumas construções na maioria desocupada e plantações.

Neste dia foram encontradas na área as pessoas abaixo relacionadas.

Jacira da Silva Vaz de Almeida, (fone 66 984 68 0219) e o esposo, residentes no local a um ano;

Milton Andrade da Silva e sua esposa Eliene Basil Alves, (fone 66 98447 2627), residentes a dois anos no local;

Roniel, residente a um ano;

Wilson Cezar Lima, vulgo Sergipe, (fone 66 98135 3624), residente no local a um ano.

Segue anexo, fotos do local.”
(id. 67961523)

Por fotos encartadas pela Oficiala, depreende-se que as construções são recentes, com casas de madeira com características de novas; cercas novas; terrenos com pequenas construções de casas, mas já abandonadas, outras com pessoas residindo; plantações. Inclusive, vê-se dos autos fotografia que demonstra que a parte agravante está vendendo parte da área (id. 167619034), de modo que há oportunistas no local.

O juiz determinou que a autora emendasse na inicial e elencasse no polo passivo as pessoas encontradas na constatação, o que foi cumprido (id. 105929615).

Depois, sobreveio a decisão agravada.

Acerca da alegação de necessidade de prévia realização de mediação, não é o caso, pois o art. 565 do CPC estabelece que é necessária quando o esbulho acontece com
mais
de ano e dia, este que, nos termos do art.

558, conta
a partir do ajuizamento da ação,
e não entre o esbulho e a concessão da liminar:

“Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo
quando a ação
for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.”

“Art. 565. No litígio coletivo pela posse de imóvel, quando o esbulho ou a turbação
afirmado na petição inicial
houver ocorrido há mais de ano e dia, o juiz, antes de apreciar o pedido de concessão da medida liminar, deverá designar audiência de mediação, a realizar-se em até 30 (trinta) dias, que observará o disposto nos §§ 2o e 4o.”

O esbulho alegado na inicial não o foi em mais de ano e dia do ajuizamento da ação. O esbulho teria ocorrido em março de 2020, conforme BO, e a ação foi protocolada em 17/04/2020 (id. 31347896), cerca de 1 (um) mês depois.

Sobre a necessidade de intervenção do MP e Defensoria Pública em audiência, seria medida caso se aplicasse o art. 565, §2o, do CPC, o que não convém.

Quanto à alegação de vício na citação, depreende-se que a Oficiala de Justiça procedeu com o ato, citando “
Srs. Macauli Gomes de Souza, fone 066 98435 0978, e Eugenia Cardoso Dantas, fone 066 99214 2153, e Wilson, fone 066 98143 1717, e João Rodrigues, fone 066 98133 5079, e Marildo Daniel, fone 066 98127 8382, e André da Silva Motta, fone 98124 4491, e Leidiane Valeria Silva, fone 066 98128 2345, e Noemia Andrade de Souza, sem fone, e Edilson Trindade, fone 066 984574885, e Reginaldo Nobre de Souza, fone 066 99236 9568 [...] Diego Lacerda, fone 066 98158 3637, e Sra. Daniela, fone 066 98117 3767”

“CERTIDÃO

Certifico eu, Márcia Castro de Ornellas, Oficiala de Justiça, abaixo assinado, que, em cumprimento ao mandado, do MM. Juiz de Direito, Dr. Guilherme Leite Roriz, desta Comarca de Colniza-MT, Vara Única, extraído dos Autos acima identificados, efetuei contato com o autor e seu procurador sem ter êxito em ser ATENDIDA para solicitar os meios necessários para o cumprimento da liminar deferida.

Diante desta situação, dirigi-me ao endereço indicado, neste município, e ali estando, INTIMEI os moradores lá encontrados Srs. Macauli Gomes de Souza, fone 066 98435 0978, e Eugenia Cardoso Dantas, fone 066 99214 2153, e Wilson, fone 066 98143 1717, e João Rodrigues, fone 066 98133 5079, e Marildo Daniel, fone 066 98127 8382, e André da Silva Motta, fone 98124 4491, e Leidiane Valeria Silva, fone 066 98128 2345, e Noemia Andrade de Souza, sem fone, e Edilson Trindade, fone 066 984574885, e Reginaldo Nobre de Souza, fone 066 99236 9568 que cientes ficaram que tem o prazo de 15 dias para desocuparem a área voluntariamente.

Informo que constatei diversas construções abandonadas, outras em fase de construção, e casas vazias, onde deixei comunicado com o contato telefônico desta oficiala, para esclarecimentos. Recendo mensagens através do aplicativo WhatsApp, INTIMEI o Sr. Diego Lacerda, fone 066 98158 3637, e Sra. Daniela, fone 066 98117 3767, que cientes ficaram do teor da liminar e do prazo concedido por esta Oficiala para desocupação voluntaria da área, foram estes que ate o momento responderam ao comunicado.

Solicito a parte requerente a providencia dos meios necessários para a efetivação deste cumprimento, qual seja, veículos para retirada de pertences e pessoas, carregadores, e um responsável para apresentar em loco as exatas divisas da área a ser reintegrada.

Solicito ainda, oficio a Policia Militar para acompanhar a desocupação da área e Oficio a Secretaria de Assistência Social para recolher possíveis moradores que não tem para onde se deslocarem.

Por fim faço a juntada desta certidão no aguardo das providencias necessárias pelo autor, findado o prazo sem manifestação, farei a devida devolução deste r. mandado.

Dou fé.”

Ademais, apenas se é impedido de deferir a liminar em ação dessa natureza quando a invasão tenha acontecido com
mais
de ano e dia do
ajuizamento
da ação, hipótese em que deve ocorrer a citação e audiência de mediação de forma prévia, nos termos do art. 565 do CPC, o que já se fundamentou que
não é o caso.

Novamente, destaco o que diz o artigo, no trecho que importa:

“Art. 565. No litígio coletivo pela posse de imóvel,
quando o esbulho ou a turbação afirmado na petição inicial houver ocorrido há mais de ano e dia, o juiz,
antes de apreciar o pedido de concessão da medida liminar,

deverá designar audiência de mediação, a realizar-se em até 30 (trinta) dias, que observará o disposto nos §§ 2o e 4o.”

Portanto, apenas “
quando o esbulho ou a turbação afirmado na petição inicial houver ocorrido há mais de ano e dia”
,
é que o julgador deve,
“
antes de apreciar o pedido de concessão da medida liminar
”,
designar audiência e proceder com a citação de forma coletiva, nos termos do art. 554, §1o, oportunidade em que se deve, realmente, intimar o MP e a Defensoria.

Assim, a despeito de eventual vício de citação, não se impede a análise e eventual deferimento da liminar, pois a invasão ocorreu em menos de ano e dia do ajuizamento da ação, nos termos do art. 565, de modo que eventual vício da citação não impede o cumprimento da liminar.

Inclusive, o art. 9o do CPC, que diz que, em caso de tutelas de urgência, desnecessária prévia oitiva da parte ré:

“
Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único.
O disposto no caput
não se aplica
:

I - à tutela provisória de urgência
;”

Sobre a ADPF 828, verifica-se que se aplica a casos de retomada de decisões suspensas, o que não é o caso dos autos, em que a decisão liminar foi proferida apenas em agosto de 2023:

“
Agravo de Instrumento. Ação de reintegração de posse com pedido liminar. Decisão que deferiu a liminar, mas condicionou o seu cumprimento a realização de audiência de mediação nos termos da ADPF no 828 do STF e da Portaria no 10.262/2023. Inconformismo. Inaplicabilidade, na hipótese, das medidas concedidas pelo E. STF no âmbito da ADPF no 828. Inaplicabilidade, também, das regras de transição e do Comunicado Conjunto n. 679/2022, no qual a Presidência deste Egrégio Tribunal e a Corregedoria Geral da Justiça estabeleceram o regime de transição quanto às ocupações coletivas, tendo em vista que
as diretrizes se destinam à retomada da execução das decisões suspensas em decorrência da ADPF 828, o que não é o caso dos autos
. Sem perda de o juízo "a quo" estabelecer prazo razoável de 2 meses para a desocupação voluntária, só então, descumpridos, fixar-se 30 dias para a desocupação forçada. Decisão reformada. Recurso provido
.” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21211861920248260000 São Paulo, Relator: Hélio Nogueira, Data de Julgamento: 10/07/2024, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2024)

Neste sentido, vê-se da própria decisão do Ministro Barroso:

“
III. CONCLUSÃO

31. Ante o exposto, voto por referendar a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a
retomada da execução de decisões suspensas na presente ação,
nos seguintes termos: incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos: [...]”.

Em relação ao argumento de ausência de perigo de dano a se deferir a liminar; prazo para cumprimento da liminar; multa diária por descumprimento da liminar, entendo que houve perda do objeto. Explico.

Houve decisão posterior em que o juízo de primeiro grau declinou da competência para a 2a vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, momento em que, por conta própria, suspendeu com a reintegração de posse, sem que houvesse qualquer comando deste TJ neste sentido.

Eis o decidido pelo juízo de primeiro grau, posteriormente à interposição deste recurso, e após ciência do conteúdo liminar concedido neste agravo:

“Cuida-se de AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR ajuizada por DERIANE DE JESUS SANTOS em face de “todos aqueles que se encontram sob o terreno urbano”.

Narra a inicial (ID. 31347900):

“A requerente é possuidora de um terreno urbano, medindo aproximadamente 22,022 (vinte e dois virgula zero vinte e dois) hectares, que traduzidos em alqueires são aproximadamente 9.1 (nove ponto um), memorial descritivo anexo (doc.2), localizada no Bairro Rondônia, na cidade de Colniza – MT. Está área, foi adquirida no dia 24 de julho de 2017, conforme consta no contrato particular de compra e venda anexo (doc. 3), devidamente reconhecido no Cartório do 2° Ofício da Comarca de Colniza. Conforme, é de notório conhecimento da população colniziense, que o município vem passando um por um processo de regularização fundiária, tanto do perímetro urbano, quanto do perímetro rural. Aproveitando tal momento a requerente deu entrada no pedido de escritura junta à prefeitura no dia 25 de outubro de 2017, conforme Protocolo anexo (doc. 4), e desde então, vem se aguardando o processo administrativo de regularização de área urbana por meio de escritura pública. E ressentimento, no dia 18 de março de 2020, a requerida foi surpreendida por populares que invadiram parte de sua área que está com processo de regularização fundiária em andamento. Demarcando pequenos pedaços/terrenos, cercando, colocando fogo, destruindo a vegetação inclusive a área verde e construindo barracos, praticando os mesmos “modus operandi” de grileiros da região. Desse modo, após a requerente tomar conhecimento foi realizado o Boletim de Ocorrência perante a Policia Civil (doc. 5). Desta maneira, face a impossibilidade de composição por parte dos invasores em saíram do imóvel da requerida diante dos fatos narrados, não restou outra alternativa por parte da requerente a não ser provocar o judiciário para que este preste a jurisdição no presente caso para ver o seu direito ao pleno gozo de seu terreno assegurado”.

Ao final, requereu a concessão da liminar para manter a autora na posse do imóvel. Requereu a procedência da ação.

Determinada a constatação do imóvel pela Oficiala de Justiça (ID. 33267759).

Auto de constatação (ID. 67961523).

Recebida a inicial e deferida a tutela de urgência “a fim de DETERMINAR A REINTEGRAÇÃO DE POSSE da área sub-urbana medindo aproximadamente 22,022 hectares, área esta que divide pela frente com bairro Beira Rio, pontos GPS 257181-895451ao ponto 25447-8954915, lado esquerdo divide com o bairro Castelo dos Sonhos pelos pontos GPS 255447-8954915 ao ponto 254929-8957069, lado direito passando pelos pontos 255042-8957137 e 2553445-8957340 até o ponto 255389- 8957816 e fundos do ponto 255389-8957816 ao ponto 257274-8957411, divisa do ponto 257274-8957411 ao ponto inicial 257181-8954951, para a parte autora, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil” (ID. 124163850).

Intimados os requeridos acerca da liminar (ID. 167619026).

A Defensoria Pública de Mato Grosso apresentou Agravo de Instrumento na condição de custos vulnerabilis de Milton Andrade da Silva; Wilson César Lima; João Rodrigues; Leidiane Valéria Silva Marques; Eugênia Cardoso Dantas; André da Silva Motta; Edilson Trindade de Souza; Gleiciane da Silva de Souza; Hélio Marques Gonçalves Maciel; Adelino André Ferreia; Cícero Aparecido de Souza; Ezequiel Luiz Soares; Fauze Katherenhuka; Almiro Oliveira de Amorim; Sidnei Loureiro de Melo; Francisco da Silva Araújo; Sônia Marília Gordeichuk; e Milton Aparecido de Oliveira (ID. 168948848).

A Defensoria Pública apresentou pedido de suspensão da liminar concedida até o julgamento do recurso de agravo de instrumento interposto (ID. 168948847).

Sobreveio decisão proferida no Agravo de Instrumento “defiro em parte a liminar, tão somente para que se cumpra o disposto no art. 554, §§1o, 2o e 3o do CPC, obedecendo-se as regras de citação e de intimação do MP. A Defensoria já está ciente, tanto que interpôs o presente. Suspendo, também, a aplicação das astreintes, em caso de descumprimento da liminar. No demais, mantenho a decisão agravada, devendo-se proceder com a reintegração de posse” (ID. 169235662).

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso apresentou ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA, requerendo a remessa dos autos para a Vara Especializada de Direito Agrário (ID. 169275818).

É o breve relato. Decido.

a) DA SUSPENSÃO DA LIMINAR

Sustenta a Defensoria Pública que a ação possessória foi ajuizada em 2020, a liminar concedida em 2023 e a intimação para desocupação somente ocorreu no dia 30/08/2024. Menciona que nesse período a área conflituosa permaneceu mansamente na posse dos recorrentes, alguns deles, inclusive, lá estabeleceram moradias. Ao final, requereu a suspensão da medida liminar, ante a suposta nulidade da decisão que deferiu a liminar em razão do flagrante desrespeito a inúmeros dispositivos do CPC, das resoluções do CNJ e provimento do TJMT.

Adianto que merece acolhimento o pedido de suspensão.

Conforme se verifica da normativa inserida no Código de Processo Civil, o legislador buscou implementar diversos mecanismos que visam garantir a ampla publicidade processual quando o conflito fundiário for coletivo, justamente para evitar que diversas famílias sejam surpreendidas com medidas que as desamparem e as deixem sem moradia.

No presente caso, a ausência de identificação inicial da real dimensão do conflito fundiário e da grande quantidade de pessoas atingidas, fez com que o juízo deferisse reintegração sem a adoção das medidas adequadas, a exemplo do plano de desocupação sugerido pela Defensoria Pública. Vejamos que são diversas pessoas afetadas pela liminar (Milton Andrade da Silva; Wilson César Lima; João Rodrigues; Leidiane Valéria Silva Marques; Eugênia Cardoso Dantas; André da Silva Motta; Edilson Trindade de Souza; Gleiciane da Silva de Souza; Hélio Marques Gonçalves Maciel; Adelino André Ferreia; Cícero Aparecido de Souza; Ezequiel Luiz Soares; Fauze Katherenhuka; Almiro Oliveira de Amorim; Sidnei Loureiro de Melo; Francisco da Silva Araújo; Sônia Marília Gordeichuk; e Milton Aparecido de Oliveira).

Essas circunstâncias somente foram trazidas ao processo recentemente, o que constitui fato novo suscetível de ensejar a suspensão da liminar, tendo em vista a cláusula da imprevisão que rege as liminares (rebus sic stantibus).

Para, além disso, não se pode perder de vista que, com a declaração da incompetência absoluta, a medida será reavaliada pelo juízo competente, o qual poderá, inclusive, revoga-la. A partir disso, conclui-se pelo efetivo risco de irreversibilidade da medida de reintegração, o que compromete a subsistência da execução da liminar. Portanto, é notória a necessidade de se suspender a liminar até que a tutela - e os demais atos processuais - sejam reavaliados pelos juízo competente.

Portanto, com base na fundamentação acima, SUSPENDO A LIMINAR CONCEDIDA NO ID. 124163850 ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO.

Ressalta-se que a medida poderá ser reavaliada pelo Juízo competente.

b) DA ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA

Aduz a Defensoria Pública que a Comarca de Colniza é incompetente para o julgamento da demanda. Assevera que a área em questão é povoada por várias famílias, crianças, adolescentes, adultos e idosos, pessoas que contam exclusivamente com aquela moradia, investiram seu tempo e recursos para construírem suas casas a fim de proporcionarem segurança e dignidade a seus familiares.

Alega que a Resolução n° 006/2014/TP instituiu a “Vara Especializada em Direito Agrário”, a qual possui como competência “Processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários Coletivos dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art.126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os processos que envolvam conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados.”

Ao final, com base no art. 64, §1°, do CPC, requereu o reconhecimento da incompetência do Juízo e a remessa dos autos para a Vara Especializada de Direito Agrário.

É o relato do pedido. DECIDO.

Em análise da arguição de incompetência, entendo que assiste razão à Defensoria Pública.

Conforme informações trazidas pela Defensoria Pública, a área litigiosa é objeto de um conflito fundiário com relevância social, sendo que a lide gera tensão social relevante, envolvendo pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A Vara Especializada em Direito Agrário será competente nos casos em que inequivocamente versarem sobre conflitos fundiários e agrários que envolvam litígio coletivo.

No presente caso, diante da narrativa mencionada pela Defensoria Pública, observo que a invasão na área do litígio ocorreu em razão de suposta contraprestação de que a autora devia aos invasores, configurando um litígio coletivo.

Portanto, com base na fundamentação acima, RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA e DETERMINO A REMESSA DOS AUTOS À VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO (Resolução n° 006/2014/TP).

Inclusive, CADASTRE-SE o Ministério Público, ante a constatação de interesse público e social.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Concedo a presente decisão força de ofício/mandado/requisição.

Colniza/MT, data de assinatura da decisão.

Nesta decisão o juiz de primeiro grau decidiu:

“
SUSPENDO A LIMINAR CONCEDIDA NO ID. 124163850 ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO.”

Assim, entendo que, quanto à pretensão de suspensão da reintegração de posse, houve perda do objeto, tal como as demais questões coligadas, mas não quanto aos demais conteúdos, de citação de forma adequada, participação do MP e Defensoria, enfim, que merecem ser assegurados por este agravo, buscando-se obedecer aos ditames dos litígios possessórios coletivos.

Ante
o exposto, CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO E O PROVEJO EM PARTE, tão somente para que se cumpra

o disposto no art. 554, §§1o, 2o e 3o do CPC, obedecendo-se as regras de citação dos réus e de intimação do MP.

Ratifico o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024